Tribunal: TJBA
Processo: 8029969-35.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8029969-35.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
GISLANE JUNQUEIRA BRANDAO

AGRAVADO: ROBERTO CARVALHO PORTUGAL & CIA LTDA

Advogado(s)
:
ARIVALDO AMANCIO DOS SANTOS, JEAN TARCIO ALVES FRANCHI

05

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO AMBIENTAL E PROTEÇÃO À FAUNA. DECISÃO VERGASTADA QUE DECLINA DA COMPETÊNCIA PARA O FORO DA SEDE DA PESSOA JURÍDICA. INSURGÊNCIA DO
PARQUET
E DE ASSOCIAÇÕES AUTORAS. ACOLHIMENTO. PREVALÊNCIA DA REGRA ESPECIAL. ART. 2º DA LEI Nº 7.347/85. COMPETÊNCIA ABSOLUTA E FUNCIONAL DO LOCAL DO DANO. ATIVIDADE CIRCENSE ITINERANTE. FATOS OCORRIDOS EM SALVADOR. IRRELEVÂNCIA DO DOMICÍLIO DA SEDE. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA JURISDIÇÃO COLETIVA. PRECEDENTES DO STJ. PARECER MINISTERIAL FAVORÁVEL. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Tratando-se de Ação Civil Pública que visa tutelar o meio ambiente e a fauna, a competência jurisdicional é definida pelo local onde ocorreu o dano, conforme regra expressa do art. 2º da Lei nº 7.347/85.

2. Tal competência possui natureza funcional e absoluta, sobrepondo-se às regras gerais de competência territorial do Código de Processo Civil (art. 46 e 53), inclusive em relação ao domicílio da sede da pessoa jurídica ré.

3. Ademais, no caso concreto, restou comprovado que o circo agravado estava instalado e operando em Salvador/BA à época dos fatos narrados na exordial, realizando apresentações com animais silvestres, o que fixa a competência do Juízo desta Capital para o processamento e julgamento do feito.

4. Assim, a fixação da competência no local do dano atende ao princípio da efetividade da jurisdição coletiva, facilitando a instrução probatória e o acesso à justiça, mormente em se tratando de réu que exerce atividade itinerante.

5. RECURSO PROVIDO PARA MANTER O TRÂMITE PROCESSUAL NA COMARCA DE SALVADOR.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e

DAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do(a) Relator(a), adiante registrado, que a este se integra.

Sala das Sessões, documento datado e assinado de forma eletrônica.

PRESIDENTE

ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA

Juíza Substituta de Segundo Grau - Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

05